Tribunal: TJMT
Processo: 1026457-35.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026457-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DE QUEIROZ ALVES MACHADO - CPF: 109.343.717-09 (ADVOGADO), CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 432.953.711-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026457-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS (3)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS
, em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº.

1017187-75.2024.8.11.0003, movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais a agravante aduz que “
percebe proventos brutos mensais de R$11.708,12 (onze mil setecentos e oito reais e doze centavos), conforme observado em documentos anexos e mencionado na presente decisão. E dessa remuneração incidem descontos obrigatórios que integralizam déficit de R$ 3.368,78 (três mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), de modo que os proventos líquidos do Autor correspondem a R$ 8.339,34 (oito mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos)
” (sic).

Discorre que
“os gastos essenciais da agravante, somados aos encargos financeiros, atingem uma quantia elevada de R$ 7.276,32 (sete mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), equivalente a 87,26% da renda líquida da autora. comprometendo de forma significativa a maior parte de seus recursos e, consequentemente, seu sustento pessoal e familiar”
(sic).

Diz que “
encontra-se em frágil situação financeira, de modo que não tem meios suficientes para pagar o valor das custas processuais, sem colocar em risco a manutenção de sua família e de sua subsistência
.

Alega que “
mesmo recebendo quantia que não é considerada mínima para os padrões brasileiros, o montante em si não deveria ser ensejador de teorias de indeferimento, visto que é muito mais eloquente que seja considerado o grau de comprometimento de renda do indivíduo, que é extremamente alta no caso em tela”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede o provimento deste recurso, com o deferimento da gratuidade de justiça vindicada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 20/09/2024, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id. 241168196).

O agravado (
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A
) ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 246487198), e os agravados (
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e BANCO BRADESCO S/A
) não ofereceram contraminuta, conforme certidão acostada nos Ids. 247269650 e 249312342.

A agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, vez que o objeto recursal é referente ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS
ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas, movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS,
alegando, em síntese, que é funcionária pública, percebendo proventos brutos mensais de R$11.708,12 (onze mil, setecentos e oito reais e doze centavos) conforme observado em documentos anexos.

Defende que, apesar de não tratar de remuneração ínfima para os padrões brasileiros atuais, afirma que se vê submersa em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação e que não possui nenhuma condição de arcar com suas dívidas junto aos réus sem comprometer sua subsistência.

A par desses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência, para que a parte autora seja autorizada a depositar em juízo o montante de R$2.918,77 (dois mil novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) – equivalente a 35% de seus proventos líquidos mensais e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, e no mérito, a revisão dos contratos firmados entre as partes, para ajustar os juros remuneratórios a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, de forma que os juros viabilizem o pagamento pela parte autora, e ao final, requereu a concessão da justiça gratuita.

O juízo “a quo”, ao analisar o feito, determinou que a parte autora comprovasse o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 162466656 – pág. 02).

Após a juntada dos documentos pela parte autora/agravante, o juiz indeferiu a justiça gratuita nos seguintes termos:

“
De partida, cumpre mencionar que a autora declarou aferir rendimentos mensais de aproximadamente R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Para fins ilustrativos, a presunção de hipossuficiência para que uma pessoa seja assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é aferida através da análise dos rendimentos mensais da entidade familiar; caso os ganhos da família alcancem três salários mínimos mensais, a pessoa não é considerada hipossuficiente para ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, “ex vi” do art. 1º, “caput”, da Resolução 90/2017-CSDP.

Deste modo, como a parte autora aufere sozinha valores que ultrapassam os três salários mínimos, utilizando-se os mesmos critérios para a avaliação da hipossuficiência adotados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é certo que a requerente não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

INTIME-SE
a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJEN, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do CPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 233, §1º, da CNGC”.
(Id. 166669235 – autos de origem).

Inconformada, a agravante diz que encontra-se em frágil situação financeira, de modo que não tem meios suficientes para pagar o valor das custas processuais, sem colocar em risco a manutenção de sua família e de sua subsistência.

Alega que mesmo recebendo quantia que não é considerada mínima para os padrões brasileiros, o montante em si não deveria ser ensejador de teorias de indeferimento, visto que é muito mais eloquente que seja considerado o grau de comprometimento de renda do indivíduo, que é extremamente alta no caso em tela, razão pela qual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais

Pois bem.
A insurgência em exame volta-se
exclusivamente
contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso, a agravante apresentou comprovante que é aposentada, percebendo proventos com remuneração bruta de R$11.708,12 (onze mil, setecentos e oito e doze centavos) (Id. 162047570 – autos de origem) e líquido o valor de R$3.580,36 (três mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), sendo os descontos são, na sua grande maioria, advindos de empréstimos consignados (Id. 239983190).

Dessarte
, vale relembrar, uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

No mesmo sentido, esse é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa física em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alegou hipossuficiência financeira, baseando-se em documentos como declaração de imposto de renda e extratos bancários.

2.A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão da justiça gratuita.

3.A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

4.No caso, a documentação apresentada (declaração de imposto de renda e extratos bancários) não é suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos processuais, especialmente considerando o valor atribuído à causa e a natureza da discussão envolvida.

5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige comprovação adequada da hipossuficiência financeira, não bastando a simples declaração de pobreza quando outros elementos indicam capacidade financeira."
(N.U 1022561-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1018266-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

(destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC,
in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, § 6º, do CPC, e art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, faculta-se o parcelamento dos encargos processuais. Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009145-80.2023.8.11.0000 – Barra do Bugres Agravante: Espólio de Lúcia Maria dos Santos Silva E M E N T A AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, § 6º, do CPC, e art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.”
(TJ-MT - AI: 10091458020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, apenas para autorizar de ofício, o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024